Tribunal: STF
Processo: RMS 32379
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA SUPERVENIENTE QUE TORNOU SEM EFEITO PORTARIA ANULATÓRIA DE ATO DE CONCESSÃO DE ANISTIA. PERDA DO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A anulação de portaria que invalidou ato que anulou a portaria que concedeu a anistia não pode ser conhecida por esta Corte em grau de recurso ordinário, implicando a perda de objeto do mandado de segurança impetrado. (Precedente: RMS 31.062, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.10.2014). 



    2. Em relação à decadência, há precedente nesta Corte, no sentido de que a contagem do prazo decadencial pode ser definida a partir de qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato, nos termos do art. 54, § 2º, da Lei nº 9.784/1999. (Precedentes: RMS 32.116-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 13/05/2014).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.